Tribunal: TJDFT
Processo: 0004844-05.2011.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004844-05.2011.8.07.0012 RECORRENTE: CÍCERO GOMES FURTADO PINHEIRO TELES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. ROUBO. RECEPTAÇÃO. RECURSOS DOS RÉUS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de inquérito policial que visa à apuração dos crimes de latrocínio, roubo circunstanciado e de receptação, todos em conexão instrumental prevista no art. 76, III, CPP, deve-se mitigar a aplicação geral da regra do local do crime, observando-se a complexidade e a quantidade de diligências do processo com 4 (quatro) réus e a prática de 3 (três) crimes em mais de uma unidade da Federação. 1.1. Com efeito, nesses casos, ocorre a excepcionalidade da competência do Juízo, visando à economia e à celeridade processual, bem como, a evitar possível prejuízo à instrução probatória. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. O acervo probatório mostrou-se suficiente à formação da livre convicção motivada do Juízo, restando plenamente demonstradas as autorias dos crimes e a sua materialidade a tornar os pedidos de absolvição e de desclassificação estéreis de fundamentação. 3. Responde pela receptação qualificada o agente que, ciente da origem ilícita do maquinário agrícola, o negocia com terceiros em proveito próprio. 4. Quanto às penas fixadas, foi observado o disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como o sistema trifásico de apreciação da dosimetria, atentando-se, acertadamente, o sentenciante para as hipóteses em que cabíveis circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como das causas de diminuição e de aumento da pena devidamente fundamentadas. 5. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido, em observância ao princípio de presunção de inocência, por ausência de provas para a sua condenação; e b) artigo 59 do Código Penal, com vistas à redução da pena-base. II - A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Isso porque o recurso especial foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça entende que “O prazo para interposição de recurso especial em matéria penal é de 15 dias corridos (art. 994, VI, c/c os arts. 1003, § 5o, e 1.029 do CPC; e art. 798 do CPP). (...) Os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo em razão de férias, domingo ou feriado (art. 798, caput e § 3o, do CPP)” (AgRg no AREsp 1868543/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgRg no AREsp 2.170.541/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 14/12/2022. Na espécie, o recorrente tomou ciência do acórdão recorrido por meio de expedição eletrônica, no dia 26/5/2023 (ID 47205324), tendo ocorrido trânsito em julgado do acórdão em 27/6/2023, conforme se extrai da certidão de ID 48346860. Todavia, o recurso somente foi interposto no dia 12/7/2023, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que se fosse possível transpor tal óbice, o apelo não deveria subir quanto ao alegado malferimento aos artigos 59 do CP, e 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). O apelo especial também não mereceria transitar quanto à arguida divergência interpretativa, pois “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027